Tribunal: STF
Processo: RE 1542783
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. NETO INVÁLIDO QUE ESTAVA SOB A GUARDA DO AVÓ. INVALIDEZ, DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E FILIAÇÃO SOCIO-AFETIVA COMPROVADAS POR PROVA MATERIAL ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Hipótese de apelação interposta pela União contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar à União a conceder o benefício de pensão por morte ao autor, procedendo a sua inclusão na qualidade de dependente/pensionista (cota de 1/2).



    2. De acordo com o art. 217, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela aludida Lei nº 13.135/2015, é beneficiário de pensão de servidor público falecido o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; b) seja inválido; c) tenha deficiência grave; ou d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento.



    3. Por filhos de qualquer condição deve-se entender, também, aquela pessoa que foi acolhida, criada, mantida e educada, como se filho biológico fosse, embora não tivesse com o pai ou mãe vínculo consanguíneo ou civil. Precedentes do STF (RE 898060, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral) e do STJ (REsp 370.067/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 5.9.2005).



    4. No caso, a análise cuidadosa do vasto acervo-fático probatório acostado aos autos demonstra que o autor, desde o seu nascimento (em 1982), mantinha com o seu avô materno, servidor falecido da Polícia Rodoviária Federal, vínculo afetivo de filho, caracterizando, assim, a existência de parentalidade socioafetiva. Isso porque, dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que, em julho de 1983, os avôs maternos do autor obtiveram a sua guarda judicial, quando ele tinha apenas 5 (meses) de vida, ante a ausência de condições financeiras dos pais biológicos, conforme se extrai do Termo de Compromisso de Guarda. Também constam cópias da carteira de dependente da Cooperativa dos Rodoviários Ltda, emitida em 02/01/1990 e da carteira de plano de saúde, nas quais constam o autor como dependente e beneficiário do seu avô servidor público falecido. Além disso, o autor trouxe aos documentos médicos que comprovam ser portador de esquizofrenia desde a juventude, sendo certo, ainda, que, em 05/08/2020, a sua avó materna ingressou com a Ação de Interdição nº 0839445-14.2020.8.15.2001, para fins de curatela, na 2ª Vara de Família de João Pessoa (id. 4058200.6215560).



    6. Tais documentos constituem prova material robusta acerca do vínculo afetivo do autor (neto inválido) com o seu avô (servidor público falecido), com quem conviveu desde criança, com inteira dependência emocional e econômica, razão pela qual está comprovada a sua condição de filho socioafetivo. Diante de tal constatação, aliada à comprovação do seu estado de invalidez, a situação vivenciada pelo autor se amolda à hipótese legal prevista no art. 217, inciso IV, "b", da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei 13.135/2015.



    7. Considerando a finalidade desse benefício, concedido essencialmente para dar amparo alimentar aos beneficiários do servidor falecido, a dependência econômica do filho maior e inválido comporta presunção relativa, admitindo, pois, prova em contrário, sob pena de dar ensejo ao enriquecimento ilícito do beneficiário.



    8. A par de tal diretriz, os atestados médicos que instruem o feito comprovam que o postulante é portador de Esquizofrenia (CID 10: F20), doença de caráter irreversível, que o torna incapaz para o trabalho e para os atos da vida civil, necessitando de supervisão de terceiros, desde agosto de 2004, muito antes da data do óbito do instituidor do benefício em questão, ocorrido em setembro de 2018.



    9. Reconhecidas a filiação socioafetiva do apelado com o instituidor do benefício, como neto inválido que estava sob a guarda dos avôs maternos desde o nascimento, a sua condição de invalidez anterior ao óbito, bem como a dependência econômica, a manutenção da concessão da pensão por morte é medida que se impõe.



    10. Apelação da União improvida. Majoração dos honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Menor sob guarda. Inclusão como dependente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.195.866/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE nº 999.687/SC - ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.091.689/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018, ARE nº 1.083.552/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 14/3/2018 e ARE nº 943.800/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente